Tribunal: TJSP
Processo: 2317009-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Tecnogear Indústria Mecânica Ltda contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta à Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução fiscal. A agravante alega necessidade de suspensão da execução, recálculo do débito com

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Tecnogear Indústria Mecânica Ltda contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta à Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução fiscal. A agravante alega necessidade de suspensão da execução, recálculo do débito com limitação dos juros à SELIC, excesso e ilegalidade na sistemática estadual de juros e caráter confiscatório da multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da aplicação da sistemática de juros instituída pelas Leis Estaduais no 13.918/09 e no 16.497/2017, e (ii) a alegação de bis in eadem entre juros moratórios e multa moratória.

III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada observou o decidido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, determinando a incidência dos limites impostos no cálculo dos juros moratórios, não implicando nulidade das CDAs impugnadas.
4. A aplicação da taxa de juros de mora de 1% para fração de mês, conforme a Lei Estadual no 16.497/2017, não contraria entendimentos do TJSP ou do STF, pois não extrapola índices previstos em legislação tributária federal. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no cálculo dos juros de mora, nem iliquidez das CDAs. A cumulação de multa com juros de mora não configura bis in idem.

IV. Tese e Dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A aplicação da sistemática de juros de mora conforme a Lei Estadual no 16.497/2017 é válida e não contraria a legislação federal. 2. A cumulação de multa com juros de mora não configura bis in idem.
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Lei Estadual no 13.918/09, Lei Estadual no 16.497/2017, Código Tributário Nacional, art. 161.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1217514/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, dj. 05.05.2011.
REsp 624.880/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 08.02.2007.